Tribunal: TJPA
Processo: 0807055-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807055-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REVISÃO DA MATÉRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – O recurso de Embargos de Declaração, em regra, não tem o poder de alterar a essência da decisão, mas sim, tem como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 – Improcede a alegação do embargante de ausência de manifestação sobre a garantia do juízo afastar aplicação da multa do art. 523 do CPC, questão debatida na decisão embargada. Rediscussão da matéria inviável na via dos aclaratórios.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807055-70.2021.8.14.0000

EMBAGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ACÓRDÃO SOB O ID N. 14227194

AGRAVADO: RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA FEITOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 14385889), opostos pelo BANCO BMG SA, face ao Acórdão (ID 14227194), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, (Proc. n. 0003157-41.2012.8.14.0051), cujo incidente fora apresentado em desfavor de RAIMUNDO GUILHERME PEREIRA FEITOSA, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DADA EM JUÍZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR APRESENTADA POR MEIO IMPUGNATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- As astreintes não servem de base de cálculo para a condenação em face de seu caráter coercitivo e não condenatório, não devendo incidir sobre a referida verba, juros, multa ou honorários advocatícios.

2- Precedentes do STJ e de Tribunais Pátrios. Ainda que apresentada garantia para pagamento da dívida, com o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, caraterizada se encontra a resistência ao pagamento voluntário, devendo incidir, portanto, a multa do art. 523 do CPC.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Alegou o Embargante que houve omissão no v. acórdão em não analisar a inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC, ante o depósito da garantia judicial. Conclui solicitando que seja sanado o vício e afastada a multa de 10% (dez por cento) imposta em face do BMG.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 14677316.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar nas disposições contidas no art. 1.022, II do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios.

Assim, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, em relação à suposta omissão quanto à garantia prestada ter o condão de afastar a aplicação da multa do art. 523 do CPC, matéria que foi expressamente apreciada na decisão embargada, conforme se denota do seguinte trecho:

“Em relação à aplicação de 10% (dez por cento), a título de multa pelo não cumprimento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC/2015; vislumbro que não assiste razão ao agravante, à medida que o valor dado em garantia não equivale ao cumprimento da sentença de modo voluntário, tendo em vista à resistência apresentada pelo executado/recorrente por meio de impugnação.

Assim, cito julgados do STJ, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em 28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1º, do CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC e correta extinção do processo, na forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/02/2024